Tribunal: TJSP
Processo: 2268893-30.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Reclamação. Presidência da Seção de Direito Público. Tema: Soldado Temporário.
A e. 2a Câm. de D. Público reformou a r. sentença da 1a Vara da Fazenda Pública e admitiu alguns direitos atinentes a soldado da Polícia Militar temporário. Houve interposição de recursos extraordinário e especial pela Fazenda Pública, porém, conforme fl. 181 dos autos originários, em 17.9.2019 as partes transigiram,

Ementa:
Reclamação. Presidência da Seção de Direito Público. Tema: Soldado Temporário.
A e. 2a Câm. de D. Público reformou a r. sentença da 1a Vara da Fazenda Pública e admitiu alguns direitos atinentes a soldado da Polícia Militar temporário. Houve interposição de recursos extraordinário e especial pela Fazenda Pública, porém, conforme fl. 181 dos autos originários, em 17.9.2019 as partes transigiram, o que restou homologado em 1o grau, assim prejudicadas as interposições, conforme expressa manifestação da ora reclamante.
Em razão dos julgamentos nas cortes superiores, que resultaram na edição dos temas 810 do STF e 905 do STJ, a e. Presidência da Seção de D. Público reabriu conclusão ao relator do apelo, que levou à mesa a adaptação do julgamento anterior agora em relação à jurisprudência vigorante, na sessão de 26.5.2020.
Posteriormente, a e. Turma Especial da e. Seção de D. Público mandou suspender julgamentos de ações tratando do mesmo assunto, "o soldado temporário" (tema no 35).
Irresignação da Fazenda do Estado, na forma de reclamação, contra o r. julgamento, a ela desfavorável, exarado pelo e. Presidente da Seção de D. Público, que em 5.11.2020 rejeitou seus embargos declaratórios (fls. 222/224 da ação no 1037996-65.2014.8.26.0053).
Repetição aqui de reclamação idêntica àquela que será levada ao plenário deste col. Órgão Especial, de no 2268872-54.2020.8.26.0000.
Consoante precedentes do col. STF, eventual IRDR posterior, nas condições dos presentes autos, não alcança julgamentos antecedentes, eis que já exarado o r. pronunciamento em segundo grau e examinada a via do Recurso Extraordinário.
Inexistência de paradigma afrontado, por conta de que a respeitabilíssima deliberação da Turma Especial é ainda tida como de natureza interlocutória.
Risco de invasão das competências das Cortes Superiores, através descabido emprego da reclamação.
Conforme pronunciamento do e. Reclamado, o e. Des. Presidente da Seção de Direito Público, o ponto não foi objetivamente contrariado pela Reclamante, ficando preclusa a matéria em discussão, ausente específica irresignação da reclamante.
Órgãos fracionários deste Tribunal que não se subordinam hierarquicamente ao Órgão Especial. Ausência de competência do Órgão Especial, que se acha delimitada no Regimento Interno, no seu art. 13, I, letra 'j'.
Caso em que não se há falar de decisão do Órgão Especial, mas de decisões da 2a Câmara de Direito Público, da e. Presidência da Seção de Direito Público e da e. Turma Especial de Presidentes da Seção de D. Público.
Reclamação, ademais, que não é sucedâneo de recurso.
Reclamante que dispõe de vias próprias, se o caso, inclusive, da ação rescisória.
Reclamação tirada contra decisão que afirma e reafirma a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
Extinção por carência. Incidência do art. 485, VI do Novo Cód. de Processo Civil, inadequação configurada. Sucumbência.